Tribunal: CARF
Processo: 10480.018113/2002-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO. EXCLUSÃO DE VALORES RECONHECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL.
A recomposição nos resultados de períodos anteriores e os ajustes do lucro real, decorrente de decisão judicial transitada em julgado devem ser feitas nos respectivos anos calendários a que se referem. Em havendo diferença de tributo pago a maior, cabe à Contribuinte promover as medidas necessárias para a sua restituição/ressarcimento.
LUCRO INFLACIONÁRIO. PARCELA MÍNIMA A REALIZAR.
As provas existentes no processo são suficientes para se concluir que ainda havia saldo de lucro inflacionário a realizar nos períodos-base objeto da autuação.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4. EFEITO VINCULANTE.
Os questionamentos acerca da aplicação da taxa SELIC sobre os tributos a serem exigidos após o respectivo prazo legal de vencimento sujeitam-se aos ditames da súmula CARF no 4, de observância obrigatória por todos os integrantes deste Tribunal: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN.
Incabível a postulação de aplicação do art. 112 do CTN para exonerar a multa de ofício quando constata-se que a Autoridade Fiscal fundamentou o lançamento em fatos e dispositivos legais redigidos de forma clara e objetiva, não dando margem a dúvidas quanto a sua interpretação, conforme é de se concluir da leitura na íntegra de todas as principais peças do processo.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA. DECISÃO NULA POR CARÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Os pedidos de perícia são disciplinados pelo art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993. O protesto de forma genérica pela prova pericial, sem exposição de motivos, formulação de quesitos, nem indicação do perito, deve ser considerado não formulado. Da mesma forma, acusações genéricas de carência de amparo legal, ou de intenção de punir por punir, para atacar decisão muito bem fundamentada, tanto do ponto de vista dos fatos evidenciados quanto do repositório legal aplicável, são incabíveis. Nulidade inexistente.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.018113/2002-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.136 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
LASTRO PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
AJUSTES
DO
LUCRO
LÍQUIDO.
EXCLUSÃO
DE
VALORES
RECONHECIDOS EM DECISÃO JUDICIAL.
A recomposição nos resultados de períodos anteriores e os ajustes do lucro
real, decorrente de decisão judicial transitada em julgado devem ser feitas nos
respectivos anos calendários a que se referem. Em havendo diferença de tributo
pago a maior, cabe à Contribuinte promover as medidas necessárias para a sua
restituição/ressarcimento.
LUCRO INFLACIONÁRIO. PARCELA MÍNIMA A REALIZAR.
As provas existentes no processo são suficientes para se concluir que ainda
havia saldo de lucro inflacionário a realizar nos períodos-base objeto da
autuação.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 4. EFEITO VINCULANTE.
Os questionamentos acerca da aplicação da taxa SELIC sobre os tributos a
serem exigidos após o respectivo prazo legal de vencimento sujeitam-se aos
ditames da súmula CARF no 4, de observância obrigatória por todos os
integrantes deste Tribunal: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN.
Incabível a postulação de aplicação do art. 112 do CTN para exonerar a multa
de ofício quando constata-se que a Autoridade Fiscal fundamentou o
lançamento em fatos e dispositivos legais redigidos de forma clara e objetiva,
não dando margem a dúvidas quanto a sua interpretação, conforme é de se
concluir da leitura na íntegra de todas as principais peças do processo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.018113/2002-30
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE PERÍCIA. DECISÃO NULA POR CARÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
INOCORRÊNCIA.
Os pedidos de perícia são disciplinados pelo art. 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 9 de
dezembro de 1993. O protesto de forma genérica pela prova pericial, sem
exposição de motivos, formulação de quesitos, nem indicação do perito, deve
ser considerado não formulado. Da mesma forma, acusações genéricas de
carência de amparo legal, ou de intenção de punir por punir, para atacar
decisão muito bem fundamentada, tanto do ponto de vista dos fatos
evidenciados quanto do repositório legal aplicável, são incabíveis. Nulidade
inexistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e de decadência para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Contra a empresa acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração às fls. 06 a
08, para exigência de crédito tributário relativo a Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ),com referência aos anos-calendário 1997, 1998 e 1999, como a
seguir especificado:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

Através do Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às
fls.07/08, a autoridade fiscal relata os seguintes fatos:
001 — ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL
LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO — REALIZAÇÃO
MÍNIMA
Ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação do lucro real,
do lucro inflacionário realizado no montante de R$ 348.508,03 no ano-
calendário 1997, e de R$ 641.980,30, em cada um dos anos-calendário 1998 e
1999, uma vez que não foi observado o percentual de realização mínima
previsto na legislação de regência.
A realização mínima anual determinada na legislação, segundo a autoridade
fiscal, é de 10% (dez por cento) do saldo de Lucro Inflacionário a Realizar
existente em 31/12/1995, qual seja R$ 6.419.802,95, conforme Relatório
DEMONSTRATIVO DO LUCRO INFLACIONÁRIO (SAPLI), à fl. 11,
emitido após as atualizações a seguir descritas e referentes ao primeiro semestre
de 1992 e ao ano-calendário 1994.
A autoridade fiscal emitiu TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL E
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS, datado de 16/10/2002 (fl. 20),
cuja ciência, pela contribuinte se verificou em 23/10/2002, conforme Aviso de
Recebimento (AR) à fl. 23.
Em atendimento, a contribuinte encaminhou expediente de fl. 24, datado de
11/11/2002, juntamente com documentação de fls. 25 a 48, cujos argumentos
foram considerados insuficientes pela autoridade fiscal, exceto quanto as
exclusões registradas às fls. 31v do Livro de Apuração do Lucro Real —
LALUR, referentes ao primeiro semestre de 1992 (Cr$ 825.412.024,03) e ao
ano-calendário 1994 (R$ 110.551,00 = valor declarado como lucro
inflacionário do período). Daí fizemos a recomposição do relatório
DEMONSTRATIVO DO LUCRO INFLACIONÁRIO (SAPLI).

Enquadramento legal: artigos 195, inciso I e 418, do Regulamento do Imposto
de Renda aprovado pelo Decreto n° 1.041/1994 (RIR/94); artigo 8° da Lei n°
9.065/1995; artigos 6° e 7° da Lei n° 9.249/1995; artigos 249, inciso I, e 449, do
Decreto n° 3.000/1999 (RIR/99).
002 — EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL — EXCLUSÕES INDEVIDAS
Redução indevida do Lucro Real, em virtude da exclusão, não autorizada pela
legislação do imposto de renda, do lucro líquido do exercício.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

Segundo a autoridade fiscal, a contribuinte, em sua Declaração de IRPJ do
exercício 1998, ano-calendário 1997, efetuou, a título de outras exclusões, na
ficha 07, linha 26, o valor de R$ 194.638,16, valor esse considerado pela
empresa com sendo conseqüência de decisão judicial, conforme
correspondência à fl. 24 do processo e registro à fl. 31v do Livro de Apuração
do Lucro Real — LALUR, com cópia à fl. 30 do processo.
A autoridade fiscal considera que a referida decisão judicial exclui a correção
monetária dos estoques de imóveis do fato gerador do imposto de renda e,
conseqüentemente, do lucro inflacionário, mas que caberia à contribuinte fazer
as exclusões nos respectivos períodos de competência, quando poderia resultar
positivo ou não o lucro inflacionário a diferir, não havendo, portanto, previsão
legal para a exclusão pleiteada.

Enquadramento legal: artigo 196, inciso I, do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto n° 1.041/1994 (R1R/94).
Tempestivamente, a contribuinte apresentou peça impugnatória de fls. 139 a
151 (juntamente com documentação de fls. 152 a 224), onde formula as
seguintes razões de defesa.
Preliminarmente, a contribuinte requer a nulidade do auto de infração, por
ofensa a preceitos legais, considerando que: a) a autoridade fiscal não observa
que inexistem realizações mínimas, pois não existe lucro inflacionário a realizar
desde o ano-calendário 1995, conforme cópia de folhas do Livro de Apuração
do Lucro Real; b) a exclusão indevida alegada está acobertada em julgado da 3a
Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, datado de 24 de outubro de
1996, que deu provimento ao recurso de apelação interposto contra decisão de
primeira instância no Mandado de Segurança Coletivo n° 93.0003683-1,
impetrado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de
Pernambuco — ADEMI/PE, contra cobrança do Imposto de Renda incidente
sobre a correção monetária dos estoques imobiliários.
No mérito, a contribuinte procede às seguintes alegações.
1 — QUANTO AO LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO —
REALIZAÇÃO MÍNIMA.
Segundo a impugnante, não foi realizado lucro inflacionário nos períodos-base
apontados pela autoridade fiscal, considerando a realização integral do saldo de
lucro inflacionário existente, em 31/12/1996, conforme declaração de
rendimentos do exercício 1997 e Livro de Apuração do Lucro Real (cópias
anexas).
A contribuinte se reporta à Ficha 07 — Demonstração do Lucro Real da
Declaração de IRPJ do exercício 1997, ano-calendário 1996 (fl. 182 do
processo) e à página 29v do LALUR — Parte B (cópia à fl. 205 do processo),
das quais consta realizada, em 31/12/1996, a totalidade do Lucro Inflacionário
Acumulado, no montante, de R$ 2.934.722,66, razão pela qual não haveria
lucro inflacionário a ser realizado a partir de 01/01/1997. Dessa forma,
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

prossegue a impugnante, não existe a base de cálculo pretendida pela autoridade
fiscal.
Em seguida, ressalta que o controle do lucro inflacionário pelo sistema SAPLI
está incorreto, pois, ao comparar os dados do LALUR com os do SAPLI, este
último possui valores totalmente divergentes, tendo, inclusive, a autoridade
fiscal admitido no próprio auto de infração, à fl. 07, que retificou o
Demonstrativo do Lucro Inflacionário no SAPLI, quanto às exclusões
registradas às fls. 31v do Livro de Apuração do Lucro Real — LALUR,
referentes ao primeiro semestre de 1992 (Cr$ 825.412.024,03) e ao ano-
calendário 1994 (R$ 110.551,00 = valor declarado como lucro inflacionário do
período). De acordo com a impugnante, revela-se incoerente e contraditório o
fato de não ter a autoridade fiscal reconhecido a realização do lucro
inflacionário efetuada pela empresa no ano-calendário 1996, conforme página
29v do LALUR e DIRPJ do exercício 1997, ano-calendário 1996.
A contribuinte afirma ainda que mantém prejuízos acumulados e correção
monetária dos estoques de imóveis, que devem ser excluídos do lucro real,
conforme decisão judicial já mencionada na preliminar, em montante superior
ao valor autuado indevidamente (sic), demonstrando que a empresa nada deve à
Receita Federal.
2 - QUANTO ÀS EXCLUSÕES INDEVIDAS.
A contribuinte alega que, após o trânsito em julgado de acórdão do TRF-5a
Região, reconhecendo, em favor dos associados da ADEMI/PE, que a correção
de estoques imobiliários não pode ser considerada como hipótese de incidência
do imposto, procedeu à recuperação dos valores anteriormente recolhidos de
forma indevida à Receita Federal, nos anos de 1991 a 1995, excluindo-os do
lucro líquido apurado a partir do ano-calendário 1996, para fins de determinação
do lucro real.
Em seguida, manifesta sua discordância quanto ao entendimento da autoridade
fiscal de que as exclusões deveriam ter sido feitas nos referidos períodos-base
de competência. Nesse sentido, cita o § 2° do artigo 193 do RIR/94, segundo o
qual os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período-base, ou
dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período-base
competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente,
corrigidos monetariamente. Cita, á fl. 147, pronunciamento doutrinário.
A contribuinte afirma que, apesar da demanda judicial, promovida desde abril
de 1993, continuou a se submeter à tributação, como exigido pela Receita
Federal, somente procedendo à recuperação de seu crédito a partir de 1996, após
o trânsito em julgado da decisão judicial resultante da referida demanda.
Ainda de acordo com a impugnante, o Auto de Infração, ou seus anexos, em
nenhum momento demonstra que o procedimento adotado pela empresa tenha
produzido efeito diverso do que teria sido obtido se as exclusões do lucro
líquido houvessem sido realizadas nas datas previstas.
3—DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SELIC.
A contribuinte questiona, às fls. 148 a 150, a aplicação de juros de mora
equivalentes à taxa SELIC sobre o valor do IRPJ apurado pela autoridade fiscal,
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

argumentando que as leis que estabelecem tal imposição (Lei n° 9.065/1995 e
Lei n° 9.250/1995) afrontam princípios e dispositivos da Constituição Federal
que menciona, além de não atentarem para o disposto no artigo 161, § 1° da Lei
n° 5.172/1966 (CTN).
Nesse sentido, a contribuinte reproduz, à fl. 150, ementa de Acórdão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial n°
193.681 (DJU de20/03/2000).
4 - DA COBRANÇA DA MULTA DE 75%.
A contribuinte se insurge contra a aplicação da multa de oficio de 75% (setenta
e cinco por cento), pois, não bastasse a nulidade do Auto de Infração, tal
penalidade pecuniária não deve prosperar, por se tratar de tributo lançado,
conforme jurisprudência administrativa citada à fl. 151, in fine.
Ainda com relação à matéria, a contribuinte afirma que, se a cobrança de multa
de oficio fosse possível, a Receita Federal deveria ser coerente e firmar
entendimento de que tributo declarado em DCTF e não quitado não está em
condições para inscrição em dívida ativa, por ser indispensável, em seu
entendimento, a notificação de lançamento.
Diante do que expõe, a contribuinte requer, ao final de sua peça impugnatória:
a) seja anulado o auto de infração impugnado, por estar eivado de erros; b) o
arquivamento do processo, em vista da improcedência do auto de infração; c)
seja dada à norma a interpretação mais favorável à defendente, consoante artigo
112 do CTN e do benefício da dúvida consagrado pelo Direito Público; d) sejam
deferidos todos os meios de prova, inclusive diligência e perícia, para que reste
demonstrada a nulidade da autuação.

A impugnação foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Recife – DRJ/REC, que proferiu o Acórdão no 11-19.289 – 5a Turma (v. e-fls. 240/251), cuja
ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JUR1DICA – IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
DESCRIÇÃO DOS FATOS - PRELIMINAR DE NULIDADE.
Não prospera a argüição de nulidade do auto de infração quando a descrição dos
fatos, feita pela autoridade fiscal, atinge sua finalidade, permitindo ao contribuinte
compreender as razões de lançamento e delas se defender plenamente.
LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO - DECADÊNCIA.
Tratando-se de lucro inflacionário, o prazo decadencial para a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário é contado a partir de cada exercício em que sua
tributação deva ser realizada, devendo ser deduzidas, para efeito de determinação do
lucro inflacionário a realizar, as parcelas já alcançadas pela decadência.
ESTOQUES
IMOBILIÁRIOS
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
AJUSTES
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

Os ajustes na apuração do lucro real, decorrentes de decisão judicial, devem ser
procedidos nos períodos-base aos quais se referem, e não a partir do trânsito em
julgado da decisão.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
1NCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no Pais, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Lançamento Procedente em Parte

Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/REC, a Contribuinte
apresentou, tempestivamente, o recurso voluntário de e-fls. 258/267, onde alega, em apertada
síntese:
1) Prefacialmente, requer a nulidade da decisão recorrida, haja vista que o
indeferimento de seu pedido de perícia teria importado em cerceamento do
direito de defesa, pois, conforme suas próprias palavras, “Como pode o
contribuinte ter a certeza de que os cálculos estão corretos, de que os valores
supostamente exigidos estão cobertos por lei. No caso em lide, consta nos autos
do processo o demonstrativo SAPLI, a página escriturada da parte B, do
LALUR, bem como, todos os cálculos constantes no auto de infração, inclusive
base de cálculo. E como se sabe, base de cálculo é matéria exclusiva de lei
complementar (art. 146, III "a" da CF) e alíquota só pode ser fixada por lei
(art. 97, IV do CTN), ou seja, a perícia teria que ser deferida independente de
aspectos formais”;
2) COISA JULGADA - O Auditor Fiscal, apesar, de ter tomado conhecimento da
decisão judicial transitada em julgado em processo movido pela ADEMI, com o
simples intuito de autuar, procedeu, ao lançamento de oficio, contrariando
assim, determinação judicial. Por outro lado, o Auditor Fiscal tributa
compensação de prejuízos que foi autorizada por força de decisão judicial e não
observa ausência de valores nos controles do SAPLI o que tornaria muito
estranho tal procedimento;
3) Pede que sejam levados em consideração, como se estivem transcritas no
próprio recurso voluntário, todos os argumentos, peças e documentos juntados
na fase Impugnatória, antes da decisão ora recorrida como estivessem no
presente Recurso;
4) A decisão recorrida seria nula, também, pois “nada mais é do que a pura
intenção de punir por punir, pois, os dispositivos alegados no julgado, regula a
responsabilidade por infrações, disciplinando aqueles que deverão responder
pelas violações cometidas contra a legislação tributária, o que não é o caso,
pois, trata-se de coisa julgada erro que nada tem haver com infração a
legislação tributária”;
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

5) A defendente, por ter sido litisconsorte no MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO n° 45.788-PE, interposto pela ADEMI-PE, no qual o TRF da 5a
Região reconheceu explicitamente que a correção monetária dos ativos
circulantes imobiliários não constitui aquisição de renda, não sendo, portanto,
fato gerador do IRPJ. Referida decisão recebeu a seguinte ementa:
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE
ESTOQUES IMOBILIÁRIOS. O fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. A mera correção dos
estoques imobiliários não pode ser considerada como hipótese de incidência do
referido imposto. Inocorrência de acréscimo patrimonial"; As certidões de no
026/2000-MS e 027/2000-MS (doc. 6 e 7) certificam o transito em julgado do
acórdão do TRF — 5a Região (doc. 2), tendo o processo n° 93.0003683-1 sido
baixado por determinação do Exmo. Sr. Juiz Federal (doc. 8);
6) Fundamentar julgado por incorreção em preenchimento de formulário, é, em
verdade, um julgado parcial, que deixa de observar a realidade fática dos fatos,
a legislação fiscal, bem como, a jurisprudência dos tribunais. Por outro lado, o
recorrente acostou aos autos, provas incontestáveis do seu correto
procedimento, inclusive, página do Livro de Apuração do Lucro Real, página B,
comprovando assim, a improcedência do auto de infração;
7) A decisão recorrida, apesar de concordar que a decisão judicial deve ser
obedecida, mantém o auto de infração equivocadamente, pois entende não ser
cabível a recomposição dos resultados obtidos nos anos calendários de 1991 a
1995, fundamentado no disposto nos arts. 193, § 2o, do RIR/94 e § 2o do artigo
247 do RIR/99; alega que referida composição deveria ser feita pelo Auditor
Fiscal autuante;
8) O art. 250 do RIR/99, invocado na decisão recorrida, não respaldaria a cobrança
fiscal, pois não haveria relação de causa e efeito entre tal regra e a situação
descrita no Auto de Infração;
9) O comportamento reprovado decorreu do estrito cumprimento da decisão
judicial definitiva, que assegurou à Recorrente o direito de não se sujeitar à
tributação da correção monetária de seus estoques imobiliários. Apesar da
demanda, promovida desde abril de 1993, a Recorrente continuou a se submeter
à tributação; como exigido pela Receita Federal, somente procedendo à
recuperação de seu crédito a partir de 1996, após o ganho de causa e
encerramento da lide;
10) A Instrução Normativa no 51/95, da Secretaria da Receita Federal não tem
aplicação ao caso sob discussão. Como anota sua ementa, dispunha sobre a
apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o lucro das
pessoas jurídicas no ano calendário de 1995. Essa restrição temporal também se
encontra expressa no art. 3°, ao dispor sobre a base de cálculo dos tributos no
ano calendário de 1995. O acórdão recorrido ladeia essa evidencia com
argumentos laterais, que não descaracterizam a evidência de sua imprópria
aplicação;
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

11) Repete os argumentos a respeito dos juros de mora já apresentados quando da
impugnação;
12) Postula pela aplicação do art. 112 do CTN em relação à imposição da multa de
ofício, alegando que tratar-se-ia de “mera punição por punição, sem que o fato
esteja previsto na norma tributária”; Assim, o artigo 112, do CTN,
determinaria a interpretação da norma em favor do contribuinte acusado
quando "as circunstâncias materiais do fato ou extensão dos seus efeitos"
levem a dúvidas de interpretação quanto à dúvida de interpretação da
penalidade (sic)”;
13) Em seu pedido, postula por excluir os valores referentes ao ano calendário de
1996, em face da decadência do direito da Receita Federal ao lançamento
tributário, além de que se julguem os autos de infração improcedentes e se
excluam as parcelas de juros SELIC; requer as diligências porventura julgadas
necessárias e protesta pelo direito de produzir provas, se necessário.
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Prefacialmente, faz-se necessário a análise das arguições de nulidade da decisão
recorrida formuladas pela Recorrente. A primeira diz respeito ao indeferimento de seu pedido de
perícia, que na sua visão teria importado em cerceamento do direito de defesa, pois, conforme
suas próprias palavras, “Como pode o contribuinte ter a certeza de que os cálculos estão
corretos, de que os valores supostamente exigidos estão cobertos por lei. No caso em lide,
consta nos autos do processo o demonstrativo SAPLI, a página escriturada da parte B, do
LALUR, bem como, todos os cálculos constantes no auto de infração, inclusive base de cálculo.
E como se sabe, base de cálculo é matéria exclusiva de lei complementar (art. 146, III "a" da
CF) e alíquota só pode ser fixada por lei (art. 97, IV do CTN), ou seja, a perícia teria que ser
deferida independente de aspectos formais”;
Ledo engano da Recorrente achar que o pedido de perícia deveria ter sido deferido
independente de aspectos formais. O acórdão recorrido foi cristalino ao tratar do tema, razão pela
qual reproduzo na íntegra os seus dizeres:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

Outrossim, considera-se não formulado o pedido para realização de diligência e
perícia, nos termos do artigo 16, § 10 do Decreto n° 70.235/1972 (acrescido pelo
artigo 1° da Lei n° 8.748/1993), visto que a contribuinte deixou de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do mencionado artigo, quais sejam os motivos que as
justifiquem, a formulação de quesitos e a identificação de seu perito e qualificação
profissional, em caso de perícia. Ademais, os elementos constantes do processo
permitiram a formação da convicção deste julgador sem a necessidade de efetivação
de exames complementares, como requerido, de forma genérica, pela impugnante.
Os pedidos de perícia são disciplinados pelo inciso IV, do art. 16, do mesmo
Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 9 de dezembro
de 1993:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito:
(...)
§1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV
do art. 16.”
Na presente lide, tanto na impugnação, quanto no recurso voluntário, a interessada
apenas protestou, de forma genérica, pela prova pericial, sem exposição de motivos, formulação
de quesitos, nem indicação do perito, devendo-se, portanto, ser mantida a decisão recorrida que
considerou tal pedido não formulado.
A segunda arguição de nulidade da decisão recorrida, por si só, já é difícil de se
compreender. Vejam a forma como se expressa a Recorrente acerca da decisão de piso: “IV – Na
realidade, a conclusão do julgador nada mais é do que a pura intenção de punir por punir, pois,
os dispositivos alegados no julgado, regula a responsabilidade por infrações, disciplinando
aqueles que deverão responder pelas violações cometidas contra a legislação tributária, o que
não é o caso, pois, trata-se de coisa julgada erro que nada tem haver com infração a legislação
tributária; V – Assim, como por falta de previsão legal não se pode punir, tem-se que padece de
NULIDADE a decisão supra, por carência de amparo legal”. (sic)
Ora, o que se percebe é uma profunda indignação por parte da Recorrente quanto
ao resultado final do julgamento, que não lhe foi favorável. Parte de acusações genéricas de
carência de amparo legal, ou de intenção de punir por punir, para atacar decisão muito bem
fundamentada, tanto do ponto de vista dos fatos evidenciados quanto do repositório legal
aplicável. Incabível a alegação de nulidade nos termos em que requerido.
Portanto, refuto de plano as arguições de nulidade da decisão recorrida.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso voluntário não conseguiu sensibilizar este
julgador, pois não foi eficaz no sentido da desconstrução do excelente voto proferido pela
instância a quo.
A Recorrente insiste na tese de que o Auditor Fiscal teria contrariado decisão
judicial transitada em julgado movido pelo “simples intuito de autuar”. Alega que a Autoridade
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

Fiscal teria tributado compensação de prejuízos e não teria observado ausência de valores nos
controles do SAPLI, “o que tornaria muito estranho tal procedimento”.
Em primeiro lugar, a Autoridade Fiscal não contrariou nenhuma decisão judicial,
apenas não concordou com a forma com que tal decisão foi implementada pela Contribuinte.
Vejam o que consta do Auto de Infração, às e-fls. 11:
Acontece que a referida Decisão Judicial exclui a Correção Monetária dos estoques de
Imóveis do fato gerador do imposto de renda e consequentemente do lucro
inflacionário, porém caberia ao contribuinte fazer as exclusões nos respectivos
períodos de competência, quando poderia resultar em valor positivo ou não de lucro
inflacionário a diferir. Não há previsão legal para a exclusão pleiteada.
Já a DRJ/REC assim se manifestou:
Ainda com relação ao mérito, a contribuinte alega que a ADEMI/PE, em nome da
empresa autuada e nos das demais associadas, ingressou em juízo no sentido de que,
contra determinação contida em lei, a correção monetária dos estoques imobiliários a
partir do ano-calendário 1991 fosse excluída da tributação do Imposto de Renda, tendo
sido favorável a sua pretensão através de decisão judicial transitada em julgado. Desse
modo, procedeu à recuperação dos valores recolhidos anteriormente de forma indevida
à Fazenda Nacional, excluindo do lucro liquido, a partir do ano-calendário 1996, os
valores da correção monetária controlados no LALUR.
Com respeito à questão, há de se esclarecer, primeiramente, que a autoridade fiscal
autuou a empresa pelo fato de não ter a mesma atentado para o que estabelece o artigo
196 do RIR/94 (artigo 250 do RIR/99).
Ressalte-se, por oportuno, que a decisão judicial opera efeitos ex tunc, ou seja, se tal
decisão reforma a sistemática de apuração de resultados tributáveis, prevista em lei
para determinado período de apuração, seus efeitos devem ser refletidos nos resultados
do referido período. No caso presente, portanto, as parcelas de correção monetária de
estoques imobiliários, submetidas à tributação nos anos-calendário 1991 a 1995,
deveriam ter sido excluídas da apuração do lucro liquido naqueles períodos, e não a
partir do ano-calendário 1996.
O que esclarece a autoridade fiscal, com o que concordo, é que a contribuinte deveria,
a partir do trânsito em julgado da decisão judicial em seu favor, recompor os
resultados obtidos nos anos-calendário 1991 a 1995, requerendo, em sendo o caso,
restituição/compensação, no todo ou em parte, dos pagamentos de imposto decorrentes
de apuração de lucro real efetuada em vista da legislação questionada em juízo, ou, na
hipótese de apuração de prejuízos fiscais, controlar os resultados assim apurados no
LALUR, podendo compensar os saldos acumulados de prejuízos fiscais resultantes
dessa recomposição com os valores de lucro real nos anos-calendário a partir de 1996,
observado o limite legal de 30% (artigo 15 e parágrafo único da Lei n° 9.065/1995), e
não simplesmente como o fez, proceder exclusão equivalente ao lucro apurado, em
1997, de valor atinente à correção monetária dos estoques imobiliários, como se tais
valores se referissem efetivamente a esse período.
Considero acertadas as conclusões, tanto da Autoridade Fiscal, quanto da
Autoridade Julgadora. Toda e qualquer recomposição nos resultados de períodos anteriores
deveriam ter sido feitas nos respectivos anos calendários. Em havendo alguma diferença de
tributo pago a maior, caberia à Contribuinte promover, ao seu talante, as medidas para o seu
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

ressarcimento. O modus operandi por ela adotado, como bem ressalta e fundamenta a
Autoridade Fiscal (conforme o art. 196 do RIR/94), foi totalmente equivocado.
Também não tem cabimento as alegações de que a Recorrente cumpriu com a
determinação contida no § 2o do art. 193 do RIR/94 e no § 2o art. 247 do RIR/99 (ambos contém
a mesma redação), abaixo transcrito:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o).
(...)
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de apuração, ou
dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de apuração
competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente,
observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o,
§ 4o).
Interpreta mal o dispositivo a Recorrente, pois o seu caso em particular nada tem a
ver com a regra acima transcrita, que trata, de um lado, daquelas receitas e despesas que
compuseram a apuração do lucro líquido, mas se referem a outro período de apuração
(subsequente) ou, de outro, aquelas receitas e despesas que compuseram a apuração do lucro
líquido em períodos anteriores mas devem ser reconhecidas no período em análise. Trago como
exemplo o caso previsto nos arts. 407 e 409 do RIR/99, que tratam da apuração de contratos de
longo prazo (firmados com órgãos públicos, por prazo superior a um ano), em que, num primeiro
momento, se exclui a parcela do lucro relativa à receita não recebida para, após, adicionar o
mesmo valor no período de apuração em que tais receitas forem quitadas pelo órgão público.
No caso concreto, apesar de a Recorrente alegar que tributou as receitas
decorrentes da correção monetária de seus estoques em períodos anteriores, além de tal fato não
se subsumir ao disposto no art. 247 do RIR/99, não caberia a sua exclusão de uma só feita
justamente por falta de permissivo legal, no caso, conforme o disposto no art. 250 do RIR/99
que, neste caso, tem efetivamente relação de causa e efeito com a situação descrita no Auto de
Infração, ao contrário do que prega a Recorrente.
Com relação à alegação de que a Autoridade Fiscal teria tributado compensação
de prejuízos, não há muito a se discorrer, diante da absurda colocação. As infrações foram muito
bem delimitadas e trataram de glosa de exclusões e adições não computadas na apuração do
lucro real. Não consegui vislumbrar qual seria a linha de raciocínio da Recorrente ao alegar que a
Autoridade Fiscal teria tributado compensação de prejuízos, a não ser sua profunda irresignação
quanto ao Auto de Infração lavrado, jogando ao vento, inclusive, insinuações no mínimo
maldosas, do tipo “simples intuito de autuar”, ou “o que tornaria muito estranho tal
procedimento”.
Já com relação ao fato alegado de que a Autoridade Fiscal não teria observado
ausência de valores nos controles do SAPLI, foi novamente muito feliz a DRJ/REC ao esmiuçar
os controles existentes no SAPLI em face das informações contidas no LALUR da Recorrente.
Senão vejamos:
Inicialmente, quanto aos dados constantes do Demonstrativo do Lucro Inflacionário
(SAPLI), à fl. 11, o mesmo reflete as informações constantes das declarações de IRPJ
apresentadas pela contribuinte nos anos-calendário 1992 a 1995. Observe-se, por
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

oportuno, que todos os valores de lucro inflacionário tidos por realizados pela
contribuinte nos referidos períodos, conforme fl. 205, encontram-se ratificados pelo
SAPLI.
Com relação ao ano-calendário 1991, o Sistema SAPLI acusava o saldo de Lucro
Inflacionário Diferido de Períodos Anteriores Corrigido no valor de Cr$
2.870.892.944 (fl. 227), contra o saldo apurado pela contribuinte, à fl. 204, de Cr$
2.871.787.525,00 (497.710.143 + 2.374.077.382). Por outro lado, no LALUR, à fl.
205, a contribuinte apontou a realização do lucro inflacionário do período-base 1991,
no valor de Cr$ 283.505.274, também reconhecido pelo SAPLI, à fl. 227.
Entretanto, a contribuinte deveria, a partir de 1991, efetuar o controle das diferenças
de correção monetária IPC/BTNF relativamente aos períodos-base 1989 e 1990. A
reprodução do LALUR à f1. 205 não apresenta tal controle, tampouco a atualização de
tais diferenças a partir de 1992, assim como a realização dessas parcelas a partir do
ano-calendário 1993, como estabelecido no artigo 30, inciso II, da Lei n° 8.200/1991.
Dai resulta que, em 31/12/1993, o saldo de Lucro Inflacionário Acumulado a Realizar,
de CR$ 1.964.945.679, apresenta-se superior ao apurado pela contribuinte no LALUR,
de CR$ 1.156.146.381.
Como conseqüência, a realização, em 1996, do lucro inflacionário no valor de R$
2.934.722,66, correspondeu, em verdade, a parte do saldo acumulado até o referido
período.
Como se vê, cai por terra o argumento de que o lucro inflacionário teria sido realizado
integralmente no referido ano-calendário.
Inquestionável a conclusão a que chegou a DRJ/REC para rebater o argumento de
que todo o saldo do lucro inflacionário a realizar já havia sido objeto de oferecimento à
tributação no ano calendário de 1996. Tanto é assim, que a Recorrente não teceu uma única linha
em seu recurso voluntário para rebater tais conclusões, preferindo atacar a decisão recorrida de
forma transversa alegando nulidades que, como vimos, não tem a mínima chance de prosperar.
Como visto, a Contribuinte incorreu em erro ao ignorar as diferenças de correção
monetária IPC/BTNF relativamente aos períodos-base 1989 e 1990, deixando de reproduzi-las
no LALUR, que não registrou tal controle, tampouco realizou a atualização de tais diferenças a
partir de 1992, assim como a realização dessas parcelas a partir do ano-calendário 1993,
fundamentando tais exigências, corretamente, na Lei no 8.200/91, em seu art. 30, inciso II. Ao
contrário do que sustenta, ao afirmar que acostou aos autos, provas incontestáveis do seu correto
procedimento, inclusive, página do Livro de Apuração do Lucro Real, página B, comprovando
assim, a improcedência do auto de infração, tais “provas” trabalham justamente contra a própria
Contribuinte, conforme bem analisado pela DRJ/REC.
Continuando a análise do recurso, encontro alegação completamente
despropositada, no mínimo fora do contexto, qual seja, a de que a Instrução Normativa no 51/95,
da Secretaria da Receita Federal não teria aplicação ao caso sob discussão, restringindo-se tão
somente à base de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano calendário de 1995. Segundo a Recorrente,
o acórdão recorrido ladeia essa evidencia com argumentos laterais, que não descaracterizam a
evidência de sua imprópria aplicação. Não encontrei nenhuma linha em todo o Auto de Infração,
ou mesmo na decisão recorrida, a respeito da citada Instrução Normativa no 51/95, o que me leva
a crer que a Recorrente se equivocou ao citá-la, razão pela qual deixo de conhecer tais alegações
que, de toda sorte, estariam preclusas, haja vista que não constaram da impugnação.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

Com relação à alegações contra a imposição dos juros SELIC, a Recorrente
cuidou, tão somente, de referir-se à peça impugnatória, pugnando sejam os termos aduzidos na
sua primeira defesa considerados como se transcritos no recurso voluntário. Deduz que seus
argumentos não teriam sido apreciados pelo acórdão recorrido “sob a conveniente justificativa
de que falece competência ao julgador administrativo para examinar a constitucionalidade da
base legal da referida taxa”.
Dito isto, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF para
reproduzir o inteiro teor da decisão recorrida, com a qual comungo inteiramente:
Quanto às alegações exaustivamente discorridas pela contribuinte para afastar a
exigência de juros equivalentes A taxa SELIC, as mesmas não serão aqui apreciadas,
pelos motivos a seguir expostos.
A apreciação das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade de norma legal ou de
ato administrativo é de competência exclusiva do Poder Judiciário, cabendo A
Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Pública Federal, aplicar a
lei ao caso concreto.
Perfeitas as considerações da decisão recorrida. Além do mais, trata-se de matéria
sumulada por este CARF:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, nego provimento ao recurso também neste ponto.
Ainda, seguindo em seu recurso, invoca o art. 112 do CTN para requerer que seja
afastada a penalidade, pois o caso trata de “mera punição por punição” , sem que o fato
estivesse previsto na norma tributária, ou ainda, pelo fato de que o autuante teria cometido erro
grave ao efetuar enquadramento legal inexistente (nulla pena sine lege). Argui que as
circunstâncias materiais do fato ou a extensão dos seus efeitos levam a dúvidas de interpretação
quanto à penalidade sugerida pelo Fisco.
Ao final de sua peça impugnatória, a contribuinte, após requerer a nulidade e a
improcedência do lançamento, pretende que a autoridade julgadora, em caso de
dúvida, interprete a norma em seu favor, consoante artigo 112 do CTN. Com respeito
à questão, registre-se que a autoridade fiscal, quando da efetivação do lançamento,
respaldou-se em dispositivos legais redigidos de forma clara e objetiva, não dando
margem a dúvidas quanto a sua interpretação, não se cogitando, no caso, da aplicação
das disposições contidas no artigo 112 acima mencionado.
Também não encontro no Auto de Infração nenhuma margem de dúvida que
pudesse ensejar a aplicação do art. 112 do CTN. Conforme bem mencionado no acórdão
recorrido, a Autoridade Fiscal fundamentou o lançamento em dispositivos legais redigidos de
forma clara e objetiva, não dando margem a dúvidas quanto a sua interpretação, conforme é de
se concluir da leitura na íntegra, não só deste voto, mas de todas as principais peças deste
processo. As infrações estão perfeitamente identificadas, os enquadramentos legais aplicáveis
igualmente, portanto, incabível mais essa alegação da parte.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.136 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.018113/2002-30

Por último, a Recorrente ainda traz no seu pedido, e somente no pedido, ainda
assim, de forma muito en passant, o requerimento para que se excluam os valores referentes ao
ano calendário de 1996, em face da decadência do direito da Receita Federal ao lançamento
tributário. Novamente se equivoca a Recorrente, pois o lançamento abrangeu os anos calendários
de 1997, 1998 e 1999, razão pela qual não há que se falar em decadência.
Por todo o exposto, afasto as arguições de nulidade e de decadência para, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital